Tribunal: TJBA
Processo: 0300884-94.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0300884-94.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLON TADEU GOMES QUEIROZ

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

AGRAVADO: DENIA PEREIRA DE SALES

Advogado(s)
:
ITANNA CARNEIRO RIOS

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO APÓS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRECLUSÃO – RECURSO QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS – AUTOS QUE CONTINUAM SEM COMPROVAÇÃO DA RENDA DA PARTE RECORRENTE – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de
agravo interno em face de decisão que, após indeferir a assistência judiciária requerida, negou seguimento a
apelação apresentada
pelo agravante.

2.
A
apelante
pediu assistência judiciária gratuita,
tendo esta Relatoria no evento
84647520
indeferido a gratuidade e determinado a juntada de novos documentos ou pagamento das custas, retornando os autos sem cumprimento das determinações,
conforme certificado no ID 86454939
.

3.
Falta com a verdade a parte agravante ao sustentar que
“
Como a primeira decisão, de id 84647520 tão somente determinou a comprovação dos requisitos para a gratuidade, caberia, caso o preparo não tivesse sido recolhido, a concessão de prazo para a realização do recolhimento, conforme dispositivo informado.
”
(ID
88453304 - Pág. 13
).

4.
Com
a ausência de resposta a
decisão de evento 86454939
,
sem
apresentação dos documentos e a ausência de recurso a tempo e modo quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita,
identifica-se a
preclusão lógico consumativa.

5. E
sse o entendimento do STJ que estabelece que
"
Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007 , § 4º , do NCPC e da já citada Súmula nº 187 desta Corte
" ( AgInt no AREsp 1177962/SP
).

6.
Lado outro a parte agravante foi advertida, na forma
do art. 10 e do §4º, do art. 1.021, do CPC,
fica advertida
a parte recorrente que “
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”.

7.
Recurso improvido e
sendo julgado o mesmo à unanimidade, condena
ndo
a parte agravante no pagamento de multa no importe de
2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300884-94.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARLON TADEU GOMES QUEIROZ
e como apelada
DENIA PEREIRA DE SALES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .